Tribunal: TJDFT
Processo: 0001009-35.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. 1. Retifique-se a presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de alterar o valor do precatório e incluir o destaque de honorários advocatícios (ID's 18623494 e 18623495). 2. Por fim, cumpra-se, com urgência, a decisão de ID 8103808 fls. 18-19, que deferiu a preferência constitucional ao credor JOSE RODRIGUES DOS REIS. Para tanto, dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca de todo o andamento processual, em especial da presente retificação e apresentar a planilha de cálculos no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Publique-se. Brasília, 3 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto